Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-60.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007828-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (APELANTE), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (APELANTE), KAMILA PACELIUKA SILVA - CPF: 024.883.815-60 (APELADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 1007828-60.2019.8.11.0041

APELANTE
S
:
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCÃ
O LTDA e ANA PAULA GIL DIAS

APELADO
:
KAMILA PACELIUKA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃ
O CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS
–
IMPROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA –
ADM
INISTRAÇÃO CONJUNTA
DA SOCIEDADE
– ACESSO A DOCUMENTAÇÃO – PERÍODO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATURAMENTO

NO DECORRER DE PRATICAMENTE TODO PERÍODO
– APORTE FI
NANCEIRO, RECEBIMENTOS, REPASSES E DEPESAS
REALIZAD
A
S PELO
MESMO GRUPO ECONÔ
M
ICO COM ADMINISTRTADORES DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da
administração
da sociedade. É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de
administração
de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexiste comprovação de que o sócio demandado tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade
.

No caso em tela,
ainda que a administração fosse
ex
erci
da
isoladamente
,
a improcedência é mais que patente
, uma vez que em
maior parte do período
em que
se pretende a exibição
de contas da empresa
sequer
existia
conta corrente
em seu nome
, portanto, inexistia movimentação de aporte financeiro ou faturamento
, a qual era realizada através de outras empresas do mesmo grupo econômico de administração distin
ta daquela que
se
exige as
contas.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e ANA PAULA GIL DIAS
em face da sentença que
julgou improcedentes
os pedidos constantes da inicial da
Ação de Exigir Contas nº 1007828-60.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
KAMILA PACELIUKA SILVA
, condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suma, afirmam os recorrentes que não concordam com a sentença singular, principalmente no capítulo que não acolheu o pleito da requerente ANA PAULA GIL DIAS, por entender que esta não teria interesse e nem legitimidade para exigir contas, por ser administradora em conjunto com a requerida e ter o dever recíproco com esta em relação à Sociedade administrada.

Sustentam que a requerente ANA PAULA GIL DIAS está como litisconsorte no polo ativo na qualidade de Sócia da Sociedade
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
, e não como administradora, portanto, é nítido o seu direito e legitimidade para exigir contas de qualquer administrador da sociedade em que é sócia.

Adiante, ponderam que resta evidente que a requerente ANA PAULA GIL DIAS é sócia, na proporção de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da Sociedade, logo, tem interesse e legitimidade em exigir contas dos administradores de sociedade em que é sócia.

Enfatizam ainda, que o juiz singular entendeu por indeferir a prestação de contas pela requerida, sob o fundamento de que os autores não especificaram, detalhadamente, as razões pelas quais exigem contas. Ocorre que o §1º do art. 550 do CPC/15 determina apenas que o autor apresente, em minúcias, as razões pelas quais exige contas, ou seja, o autor deve explicar e fundamentar o seu pedido.

Declaram que, no caso, resta evidente que os requerentes foram minuciosos ao expor as razões pelas quais se fundam o direito de exigir contas: a requerida foi administradora pelo período correspondente entre
14/10/2016 a 14/09/2017
da sociedade ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA; a requerida não prestou formalmente as contas de sua gestão durante o seu mandato na administração, e mesmo após notificada a prestar as referidas contas, ao final do referido mandato, se negou a fazê-lo; a requerida detinha poderes para, isoladamente, administrar a sociedade, razão pela qual os Sócios veem necessidade de apreciar as contas deliberadas unilateralmente pela requerida.

No mais, sustentam que na Cláusula Sétima do Contrato Social da Sociedade ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA consta que a requerida poderia em conjunto ou ISOLADAMENTE, representar a Sociedade ativa ou passivamente.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença, de modo que o recurso seja provido para dar procedência ao pedido de exigir contas formuladas pelas duas requerentes, que são sócias e partes legitimas para exigir contas, devendo ser determinado que a requerida preste contas no prazo de 15 dias.

As contrarrazões vieram no
ID nº 165739177
, oportunidade em que a requerida/apelada, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Cinge a controvérsia recursal em analisar o direito dos autores/apelantes de exigir contas da ora apelada, em decorrência da administração da sociedade empresária
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA, CNJP nº 27.231.357/0001-37.

Sobre o tema, dispõe o art. 1.020 do Código Civil no sentido de ser responsabilidade dos administradores a prestação de contas sobre a gestão da sociedade, conforme vejamos:

“Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.

Quanto à legitimidade na ação de prestação de contas,
MISAEL MONTENEGRO FILHO
explica:

“
Em princípio, a ação de prestação de contas deve ser proposta por quem tem a obrigação de prestá-las (administrador ou gestor), contra quem tem o direito de exigi-las, ou por este contra aquele”
(Código de Processo Civil comentado e interpretado, São Paulo: Atlas, 2008, p. 856).

Assim, para a solução da demanda, cabe verificar quem, de fato, é o responsável pela administração da sociedade e que tem, portanto, o dever de prestar as contas.

Conforme se verifica do
ESTATUTO SOCIAL
da sociedade empresária
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
, em sua
CLÁUSULA QUARTA
os sócios são
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e ANA PAULA GIL DIAS
, tendo o primeiro 51% (12.750) das quotas num total de 25.000 quotas e, a segunda 49% das quotas (12.250).

Ainda, prevê a
CLÁUSULA SÉTIMA
:

Verifica-se, dessa forma, que a apelante
ANA PAULA GIL DIAS
, na condição de administradora, tem, em tese, acesso a toda a documentação da sociedade, não podendo exigir contas da outra administradora não sócia, ainda mais quando inexiste nos autos qualquer indício de que a apelada exercia, de fato, isoladamente, a administração da empresa
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
no período de

14/10/2016 a 14/09/2017
.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que o sócio
investido de poderes de
administração,
que exige prestação de contas do outro administrador, não tinha ou lhe foi negado acesso a informações e documentos contábeis da sociedade, ônus que lhe incumbia
.

Sendo assim, não há que se falar em legitimidade da autora/apelante de exigir contas em face da administradora não sócia, o que torna por acertada a sentença proferida na origem.

Sobre idêntico o tema, inclusive do STJ:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE LIMITADA.
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS CONTAS. DEVER DE EXIGIR CONTAS. INEXISTENTE RECURSO PROVIDO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS IMPROCEDENTE.

A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, sendo certo que, em se tratando de sociedade limitada, o direito de pedir conta dos atos de gerência é titularizado pelo sócio que não participa da
administração
da sociedade.

É incabível a pretensão do sócio igualmente investido de poderes de
administração
de exigir prestação de contas do outro administrador, quando inexiste comprovação de que o sócio demandado tenha negado o acesso a informações e documentos contábeis da sociedade”
(STJ - REsp: 1889803 TO 2020/0208011-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 09/03/2021)

“APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - PETIÇÃO INICIAL APTA - SÓCIO ADMINISTRADOR - PODER DE ADMINISTRAÇÃO - ACESSO A DOCUMENTOS - IMPROCEDÊNCIA. Sendo o provimento pretendido necessário e útil à satisfação do direito da parte, tem esta interesse de agir. Eventual impedimento de acesso do sócio às informações da empresa não caracteriza ausência de pressuposto processual de validade. Se o autor expôs de forma clara e precisa os fundamentos de seu pedido, inexiste inépcia da petição inicial, a ensejar a extinção do feito. A responsabilidade pela prestação de contas aos sócios de uma empresa é obrigação pessoal dos sócios ou gerentes que administram a sociedade. Constatado que o sócio detinha poderes de administração da sociedade e possuía acesso a sistemas em que constavam todas as transações da empresa, impõe-se a improcedência do seu pedido de prestação de contas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.036849-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 29/01/2022)

“S
OCIEDADE LIMITADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – Falta de legitimidade ativa e interesse processual – Administração conjunta da sociedade – Previsão em contrato social – Ausência de comprovação da gerencia e administração exclusiva exercida pela requerida – Descabimento – Descabe requerer a prestação de contas por uma das sócias quando há administração conjunta da sociedade empresarial – Sentença de extinção mantida – Honorários advocatícios – Sede recursal – Observância do art. 85, § 11, do CPC – Percentual de 10% majorado para 15% - Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária.” (
TJSP - AC: 10128586320178260224 SP 1012858-63.2017.8.26.0224, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 12/03/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/03/2019)

Por outro lado, ainda que a apelada exercesse a administração da empresa
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
,

isoladamente
, o direito não socorre à parte apelante.

Primeiro
, a parte apelante pretende a exibição das contas no
período de

14/10/2016 a 14/09/2017
, contudo, a empresa
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
, só foi constituída em
06/03/2017
, o que por si só macula o seu direito. Confira:

Segundo,
pretende a parte apelante todos os movimentos bancários e de caixa dos aportes financeiros realizados pelas sócias e coligados na
COMPANHIA ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA
,
no
período de

14/10/2016 a 14/09/2017
para que possam ser realizados os registros contábeis e fiscais das empresas, todavia, no período, a aludida empresa não tinha faturamento – até porque,

a abertura de conta corrente da COMPANHIA ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SANEAMENTO SPE LTDA, deu-se em
11/05/2017
, portanto, muito depois de
14/10/2016
e próximo de
14/09/2017
, o que também macula por completo o direito do apelante. Confira:

Terceiro
, anteriormente à abertura de conta corrente da empresa
ÁGUAS DE NOVO REPARTIMENTO SPE LTDA
,

todos os aportes financeiros, recebimentos, repasses e despesas eram realizados através das contas bancárias das empresas
ÁGUAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ SANEAMENTO SPE LTDA
(Banco do Brasil, agência 2653-0, c/c 19536-7) e
ÁGUAS DE MÃE DO RIO SANEAMENTO SPE LTDA
(Banco do Brasil, agência 3201-8, c/c 26298-6), do mesmo GRUPO ECONÔMICO, todavia, sob a administração de outra pessoa alheia à apelada KAMILA. Confira da vasta documentação de recebimentos, repasses e despesas das empresas citadas ao longo de mais de
620 folhas
entre os
ID nº 165732488 a ID nº 165739161
, inclusive a movimentação financeira, seguindo como exemplo um resumo de extrato bancário de cada empresa dos vários juntados aos autos:

Empresa
ÁGUAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ SANEAMENTO SPE LTDA

Empresa

ÁGUAS DE MÃE DO RIO SANEAMENTO SPE LTDA

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à parte apelante, assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023